Tribunal: TJSP
Processo: 0006486-77.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que, na condição de proprietário de uma imobiliária, deixou de repassar à vítima valores por ele recebidos de um inquilino em razão do

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que, na condição de proprietário de uma imobiliária, deixou de repassar à vítima valores por ele recebidos de um inquilino em razão do aluguel de um imóvel pertencente a ela, não oferecendo justificativa convincente para tal fato – Recurso desprovido.